Tribunal: TJMT
Processo: 1052218-81.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052218-81.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE), ROGERIA SUELY PEDROSO - CPF: 208.804.131-15 (APELADO), MAXWELL LATORRACA DELGADO - CPF: 883.978.311-34 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA - CPF: 002.796.721-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – MERA RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – CANCELAMENTO DO CONTRATO ANTES DA DATA PROGRAMADA PARA O PRIMEIRO DESCONTO – INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL E MORAL – RECURSO DO CONHECIDO E PROVIDO.

I – Tendo em vista que o contrato de empréstimo foi cancelado antes da data programada para o primeiro desconto, torna-se impossível qualquer desconto no beneficio previdenciário da parte apelante.

II – Nesse sentido, impossível à aplicação do dano material ou moral, razão pela qual a sentença de piso deve ser mantida.

III - Por fim, inverto o ônus da sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento de honorários de sucumbência no valor de R$ 3.000,00 (três mil), dispensando sua exigibilidade em razão da existência da concessão da assistência judiciaria gratuita.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO FICSA S/A., contra a sentença, proferida pelo Juízo da - 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos nº 1052218-81.2020.8.11.0041, proposto por ROGERIA SUELY PEDROSO em face do ora apelante.

Na origem, a parte autora alegou que ao consultar o seu benefício previdenciário, “se deparou com os dados do banco e com a 1ª (primeira) parcela sendo “agendada” para novembro de 2020”.

Requereu o benefício da justiça gratuita, a inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor – CDC, a declaração de anulabilidade do negócio jurídico e a condenação do requerido em danos morais, custas e honorários.

Requereu o deferimento de liminar para determinar que o banco requerido efetue os descontos programados.

Por fim, requereu a condenação do banco requerido ao pagamento de danos morais.

Apresentada contestação à instituição bancária apelada que houve apenas reserva da margem consignável.

Afirmou que o contrato, antes da data programada para o primeiro desconto no benefício previdenciário da parte autora.

Após analise dos autos, o Juiz de Piso julgou procedente a ação com as seguintes considerações:

“Analisando os autos em questão, verifica-se que a cobrança indevida objeto da demanda fundou-se em débito cuja origem não foi comprovada.

Com efeito, o Requerido não demonstrou a alegação de ter sido contratado o empréstimo pela Autora, deixando de trazer aos autos qualquer documento assinado por esta ou mesmo telas do sistema demonstrando a solicitação do crédito.

Desse modo, impõe-se concluir que houve cobrança indevida de parcelas não contratadas pela Autora, inexistindo nos autos qualquer justificativa para o afastamento da responsabilidade objetiva da instituição financeira, que deverá, portanto, responder

pelos prejuízos causados ao consumidor.

Considerando a situação apresentada, não se pode considerar como mero aborrecimento a situação vivenciada pela parte, mas de um notório dano à personalidade da Autora, pois a partir da conduta da instituição financeira, que não atuou com as cautelas necessárias, realizando a cobrança de valores não contratados pela Autora, portanto, patente a condenação em danos morais por insuficiência de informação.

(...)

DIANTE DO EXPOSTO, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil Brasileiro, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial por ROGERIA SUELY PEDROSO para confirmar a decisão de ID. 45598343, declarando a inexistência do débito discutido nos autos, bem como, para CONDENAR o Requerido BANCO FICSA S.A., ao pagamento no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir

do presente decisum.

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do
NCPC."

Inconformado com a sentença, o banco requerido apresentou recurso de apelação, aduzindo que; (i) houve apenas reserva da margem consignado; (ii) que o contrato foi cancelado, e que nunca houveram descontos; (iii) que não houve prejuízo para a parte apelada; (iv) com tais considerações, requereu a reforma da sentença para rejeitar todos os pedidos da petição inicial.

Contrarreações apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO FICSA S/A., contra a sentença, proferida pelo Juízo da - 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos nº 1052218-81.2020.8.11.0041, proposto por ROGERIA SUELY PEDROSO em face do ora apelante.

Pois bem.

Analisando os autos, verifico que de fato houve o cancelamento do contrato antes da data programada para o primeiro desconto.

Ou seja, não houve qualquer desconto no beneficio previdenciário da parte apelante.

Assim, friso que para a configuração da responsabilidade civil por ato ilícito, é necessária a presença de alguns requisitos indispensáveis, tais como a conduta do agente contrária ao ordenamento jurídico, o dano ou resultado lesivo sofrido pelo ofendido (que, no caso do dano moral, importa em repercussão negativa aos direitos de personalidade, tais como honra, imagem, nome, intimidade, integridade psíquica, etc.), e o nexo causal entre a conduta e o dano.

No caso em tela, porém, a reunião de tais requisitos não se faz presente, anotando-se que não restaram comprovados prejuízos, ou qualquer outro dissabor relacionado.

Assim, os danos morais devem ser ressalvados para as hipóteses mais graves, suficientes para violar os direitos de personalidade, tais como a dignidade, intimidade, honra, imagem, vida privada, etc. (art. 5º, incisos V e X, da CF/88), ou seja, nas situações em que as circunstâncias do caso concreto extrapolam os limites do mero aborrecimento, o que não é o caso.

E, não se tratando de caso de dano “in re ipsa”, tal como acontece nas hipóteses de negativação indevida, deve ser sopesada em cada caso concreto conforme os elementos apresentados pelas partes.

Dessa forma, na hipótese em apreço, competia à parte autora/apelante comprovar que a conduta da ré, embora irregular, foi capaz de gerar abalo à sua integridade psíquica ou moral (art. 373, I, do CPC), no que não logrou êxito.

Diante de tais circunstâncias, o que se observa é que os fatos narrados pela autora/apelante se limitam ao campo do mero aborrecimento, não sendo suficientes para a caracterização de abalo psíquico e moral indenizável.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – MT SAÚDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE – IRRESIGNAÇÃO QUANTO A CONDENAÇÃO PELO DANO MORAL – MERO DISSABOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Simples transtornos ou meros dissabores nas relações contratuais não têm relevância suficiente para caracterizar dano moral, haja visto que inexiste comprovação de sofrimento, constrangimento, humilhação, vexame ou abalo emocional em decorrência de falha na prestação do serviço.
(Ap 106895/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 05/12/2018).

Ainda,

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MEROS DISSABORES – RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade, é preciso que haja situação aflitiva em grau significativo, sendo que meros dissabores não podem ensejar ressarcimento indenizatório a este título
. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 11/02/2019).

Portanto, inexistindo provas de que o apelante tenha sofrido qualquer constrangimento, entendo que presente recurso deve ser acolhida para afastar a existência do dano moral.

Pelo exposto, CONHEÇO e, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença de piso nos termos da fundamentação acima.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, inverto o ônus da sucumbência, condenando a parte apelada ao pagamento de honorários os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022